Tribunal: TJSP
Processo: 1006577-42.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Negativa de contração de empréstimos. Prova de regularidade que competia ao réu. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344). Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Negativa de contração de empréstimos. Prova de regularidade que competia ao réu. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344). Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.